Tribunal: TJSP
Processo: 2014589-60.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Leve
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração que visa a imposição de medidas protetivas. Situação dos autos que aponta para a existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida. Oitiva prévia do investigado. Desnecessidade. Inteligência do artigo 19, §1o, da Lei no 11.340/2006. Segurança concedida.